Tribunal: STF
Processo: RE 217114
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Verba honorária. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se
 admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade